Tribunal: TJBA
Processo: 8007847-91.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8007847-91.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: EDMUNDO GAMA OLIVEIRA Advogado(s): AGRAVADO: MUNICIPIO DE FEIRA DE SANTANA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO INCORPORADO AO SUS. SACUBITRIL/VALSARTANA 50 MG. INSUFICIÊNCIA CARDÍACA CRÔNICA COM FRAÇÃO DE EJEÇÃO REDUZIDA. PREENCHIMENTO DOS CRITÉRIOS DO PCDT. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela provisória de urgência requerida para compelir o Estado da Bahia e o Município de Feira de Santana ao fornecimento do medicamento Sacubitril/Valsartana 50 mg, prescrito para tratamento de insuficiência cardíaca crônica de origem isquêmica, em quadro grave e progressivo. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se, à luz do art. 300 do CPC, do art. 196 da CF/1988 e do PCDT aplicável à insuficiência cardíaca crônica com fração de ejeção reduzida, estão presentes os requisitos para o deferimento da tutela de urgência voltada ao fornecimento de medicamento já incorporado ao SUS. III. Razões de decidir 3. O medicamento Sacubitril/Valsartana foi incorporado ao SUS pela Portaria Conjunta SAES/SECTICS/MS nº 10/2024, que aprovou o respectivo PCDT, o qual condiciona a dispensação ao atendimento de critérios técnicos objetivos. 4. A prova documental evidencia o preenchimento do requisito clínico controvertido, porquanto os exames de cintilografia miocárdica juntados aos autos apontam fração de ejeção do ventrículo esquerdo de 35% e 34%, em conformidade com a exigência protocolar de FEVE igual ou inferior a 35%. 5. O parecer do NATJUS, embora constitua subsídio técnico relevante, apoiou-se em exame diverso que indicava fração de ejeção de 37%, sem examinar adequadamente os exames mais recentes e específicos constantes dos autos. A negativa administrativa e judicial, assim, decorreu de apreciação incompleta da documentação clínica. 6. Tratando-se de medicamento padronizado no SUS, a controvérsia não se desloca para o regime restritivo aplicável aos fármacos não incorporados, mas para a verificação do cumprimento dos critérios técnicos de dispensação, os quais restaram demonstrados por prova idônea. 7. A probabilidade do direito decorre do atendimento aos critérios previstos no PCDT. O perigo de dano resulta da gravidade da patologia, do histórico de intervenções cardíacas e do risco concreto de agravamento do quadro clínico, com possibilidade de eventos cardiovasculares graves durante a tramitação do feito. IV. Dispositivo 4. Recurso provido, para reformar integralmente a decisão agravada e determinar aos acionados o fornecimento do medicamento Sacubitril + Valsartana 50 mg, no prazo fixado, observados o princípio ativo e a posologia prescrita, sob pena de multa diária, nos limites estabelecidos no voto. _____ - Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CPC, art. 300; Portaria Conjunta SAES/SECTICS/MS nº 10/2024. - Jurisprudência relevante citada: STF, Temas de Repercussão Geral nº 6 e nº 1.234; TJSP, Agravo de Instrumento nº 2144011-20.2025.8.26.0000, Rel. Des. Kleber Leyser de Aquino, j. 15.04.2026. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8007847-91.2026.8.05.0000, sendo agravante EDMUNDO GAMA OLIVEIRA e agravado(s) o ESTADO DA BAHIA e o MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo Relator Procurador(a) de Justiça